Tribunal: TJBA
Processo: 8019822-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019822-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE JORGE FELIPE MIRANDA

Advogado(s)
:
EULER MELO FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SIMPLICIDADE DA DEMANDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento da execução com intimação para pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 228.774,93, sob pena de multa e penhora via SISBAJUD. O agravante sustenta que os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa são desproporcionais, diante da singeleza da demanda e ausência de fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais fixados no patamar mínimo legal, diante da baixa complexidade da causa; (ii) determinar se a execução imediata dos honorários pode ser suspensa diante da plausibilidade jurídica da impugnação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários no percentual mínimo de 10% não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e correspondência com o trabalho efetivamente desempenhado.

4. A simplicidade da demanda e a inexistência de fase instrutória justificam o afastamento da fixação automática pelo critério percentual, impondo-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais reconhece a possibilidade de fixação por equidade em casos de valor elevado e baixa complexidade, para evitar enriquecimento sem causa e assegurar remuneração justa.

6. A execução imediata de valores elevados, antes da análise definitiva da impugnação, pode causar dano irreparável, devendo ser suspensa até nova decisão, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

7. A definição do valor dos honorários por equidade deve ser realizada pelo juízo de origem, com base nos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, ainda que observada a regra do percentual mínimo legal, quando a causa for de baixa complexidade e não houver instrução probatória.

2. A execução imediata de honorários arbitrados em valor elevado pode ser suspensa quando demonstrada a plausibilidade jurídica da impugnação e o risco de dano irreparável.

3. Compete ao juízo de origem quantificar os honorários por equidade, observando os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 931; art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2010;
TJ-DF, AI 0727435-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 25.01.2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8019822-47.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
JOSÉ JORGE FELIPE MIRANDA
, e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
dar provimento parcial

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)